Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-82.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800348-82.2019.8.14.0024

APELANTE: JEFERSON SILVA DA PAZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO

GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

ADICIONAL DE

GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL.

PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇAO DE SERVIÇO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO

DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA

RETROATIVA DO SOLDO COM OBSERVÂNCIA DO PRAZO

PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Estadual n.º 4.491/73, prevê o pagamento da Gratificação de
Localidade
Especial
ao militar que servir em regiões inóspitas,
seja pelas condições precárias de vida, seja pela insalubridade, sendo o percentual fixado conforme as regiões consideradas
localidades especiais, de acordo com a variação das condições de vida e salubridade.

In casu,
resta demonstrado que o autor/apelado é Cabo do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, lotado no 7º GBM no

Município de Itaituba, e percebia a referida gratificação no percentual de 40% sobre o soldo.

Ocorre que o militar foi transferido para Belém para um curso de qualificação, mas quando retornou ao Município de Itaituba, o

percentual manteve-se reduzido em 20%, injustificadamente, pelo que pleiteia o pagamento da diferença, observada a prescrição
prevista em lei.

Destarte, estando evidente a redução indevida de parcela prevista em lei, é devida a condenação do Estado ao pagamento da

diferença da referida gratificação.

Apelo conhecido e provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER
DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE
PROVIMENTO, para cassar a sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura
, condenar o Estado do Pará ao pagamento da
diferença da gratificação de localidade especial, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Apelação interposto por
JEFERSON SILVA DA PAZ,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e

Empresarial de Itaituba, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança Retroativo de Diferença de Gratificação de Localidade Especial, julgou
improcedente os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais (Id. 6276820), o apelante afirma que,
até o mês de abril de 2012, recebia 40% de gratificação de localidade
especial em seu contracheque. Contudo, no dia 16/04/2012 foi transferido para o Município de Belém com a finalidade de participar de um curso de
qualificação, momento em que o adicional foi reduzido ao percentual de 20%.

Aduz que, em 14/05/2012,
retornou ao Município de Itaituba, mas o pagamento do adicional no percentual de 40% não foi restabelecido, o que de
fato somente veio ocorrer em junho/2018, após vários requerimentos junto ao departamento do BMPA, e ainda assim somente pagaram a diferença
dos meses abril/2018 e maio/2018.

Discorre sobre a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, argumentando que está completamente dissociada do pedido inicial, uma vez que
julgou improcedente o pedido e fundamentou
sua decisão indicando que o Autor propôs ação ordinária de pagamento de adicional de interiorização
c/c pedido de valores retroativos, com base na Lei Estadual n.º 5.652/1991, indicando que em ADI n.º 6.321, a Corte Suprema reconheceu a
Inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 5.652/1991.

Argumenta que o mérito da inicial foi proposto com base na Lei Estadual n.º 4.491/1973, cuja cobrança é em relação ao pagamento de Gratificação
de Localidade Especial, que foi pago no percentual abaixo do legal referente aos meses de junho/2012 à março/2018.

Ao final, pugna que a sentença seja considerada nula por conter fundamentos que não se aplicam ao caso concreto, com a procedência do recurso
para determinar que o Estado do Pará, nos termos dos artigos 26, 27, 28 e 20 da Lei n.º 4.491/1973 c/c Decreto n.º 1.461/1981 e Portaria nº 001-
DRH/3 pague os valores retroativos concernentes as diferenças de Gratificação de Localidade Especial.

O Estado Pará, em suas contrarrazões (Id. 62768250), requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público deixa de se manifestar no presente recurso (Id. 6984782).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Compulsando os autos e as razões do recurso do apelante, de fato, verifico o equívoco do juízo de piso ao extinguir o processo com resolução de

mérito, por entender serem improcedentes os pedidos apresentados pelo autor. Explico.

Noto que o autor/apelante propôs a ação ordinária com objetivo de que Estado procedesse o pagamento dos valores retroativos da
Gratificação de

Localidade Especial, não recebidos em conformidade com a Lei n.º 4.491/1973.

Outrossim, constato
que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, está completamente dissociada do pedido inicial, uma vez que

fundamentou
sua decisão relatando que o Autor propôs Ação Ordinária de Pagamento de Adicional de Interiorização c/c pedido de valores

retroativos, com base na Lei Estadual n.º 5.652/1991, que trata do Adicional de Interiorização, e que a norma foi declarada inconstitucional pelo STF.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante, uma vez que o magistrado julgou improcedente, com resolução de mérito, o pedido da inicial, com

fundamentos que não se aplicam ao caso concreto, em ofensa ao art.489, II do CPC.

Logo, como o dispositivo da sentença se deu pela extinção da ação com resolução de mérito, pelo que verifico o
erro in judicando
. Tais

circunstâncias resultam na necessidade da cassação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação

proposta.

Assim, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a Teoria

da Causa Madura, passo a análise do mérito
.

O cerne da demanda gira em torno da análise do pedido do autor que, por ser bombeiro militar, alega possuir o direito em receber o diferencial da

gratificação de localidade especial, nos termos da Lei Estadual n.º 4.491/73,
correspondente ao interregno de fevereiro/2013 a março/2018.

O pleito merece provimento. Vejamos.

A Lei Estadual n.º 4.491/73, dispõe no seu art. 26 que:

Art. 26 - A Gratificação de Localidade Especial é devida ao policial-militar que servir em regiões inóspitas, seja pelas condições

precárias de vida, seja pela insalubridade.

Ainda, a referida Lei prevê no art. 27 que:

Art. 27 - A Gratificação de Localidade Especial, terá valores correspondentes às categorias em que serão classificadas as regiões

consideradas localidades especiais, de acordo com a variação das condições de vida e salubridade.

Em cumprimento ao disposto na Constituição Estadual, foi editada a Portaria 001/99 DRH/3, que assim estabelece:

Art. 1º - Classificar, para efeito do presente Decreto, as localidades correspondentes as categorias A, B e C

Categoria A ......40% do Soldo

Categoria B ......30% do Soldo

Categoria C ......20% do Soldo

De acordo com a Portaria n.º 001/99/DRH3 anexo ao Dec. 1.461, de 05/03/81, acima mencionada, os militares que laboram na cidade de Itaituba/PA,

têm direito de receber o percentual de 40%, tendo como base de cálculo o soldo do posto ou graduação que ocupa, por este Município estar

classificado na categoria “A”, desde o primeiro dia de sua chegada até sua partida.

Na inicial, o autor alega
que
até o mês de abril de 2012, recebia 40% de gratificação de localidade especial em seu contracheque. No dia

16/04/2012 foi transferido para o Município de Belém com a finalidade de participar de um curso de qualificação, momento em que o adicional foi

reduzido ao percentual de 20%.

Aduz ainda que em 14/05/2012,
retornou ao Município de Itaituba, mas o pagamento do adicional no percentual de 40% não foi restabelecido, o que

de fato somente veio ocorrer em junho/2018, diante de vários requerimentos junto ao departamento do BMPA, e ainda assim somente pagaram a

diferença dos meses abril/2018 e maio/2018, razão pela qual pugna pelo pagamento da diferença retroativo ao período fevereiro/2013 a março/2018.

Nesse contexto, analisando os contracheques acostadas nos autos, (Id.’s 6276788, 6276790, 6276791, 6276792, 6276793, 6276794, 6276795

e 6276796), restou demonstrado que o Estado do Pará não cumpriu com os ditames previstos na Lei Estadual n.° 4.491/73.

Desse modo, deve ser reformada a sentença para condenar o Estado do Pará/Apelado ao pagamento da diferença da Gratificação da Localidade

Especial, referente ao período de fevereiro de 2013 a março de 2018, já desconsideradas as parcelas prescritas, de acordo com o entendimento

pacífico do TJPA, uma vez que em se tratando de Fazenda Pública, deve-se aplicar a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto

n.º 20.910/1932.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TESES APRESENTADAS PELO APELANTE APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Paulo Vitório Bastos da Conceição, ...Ver ementa completaSoldado da Polícia Militar do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Estado do Pará a pagar ao recorrido, pelo período em que esteve lotado no Distrito de Icoaraci, as diferenças correspondentes a Gratificação de Localidade Especial no importe de 10% (dez por cento) sobre o soldo do apelado até o limite máximo dos 05 (cinco) anos anteriores aos ajuizamento da ação; II – Nas razões recursais, o apelante arguiu que a Lei Estadual nº 4.491/73, que instituiu a Gratificação de Localidade Especial, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e que a mencionada gratificação é devida apenas aos policiais militares que trabalham em região inóspita, aduzindo que o Distrito de Icoaraci não possui essa

(TJ-PA 00312272620148140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito

PÃºblico, Data de Publicação: 14/06/2022)”

Desta forma, considero razoável, o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no § 3º do

artigo 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença vergastada, e, aplicando a

Teoria da Causa Madura
,
JULGAR PROCRDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL, e assim condenar Estado do Pará/Apelado a

o pagamento da diferença da Gratificação de Localidade Especial, referente ao período de fevereiro de 2013 a março de 2018, já desconsideradas

as parcelas prescritas, assim como, fixar a condenação dos consectários legais nos termos da fundamentação acima.

Devem incidir juros e correção monetária nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE com repercussão geral n.º 840.947 (tema 810/

RG) e da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n.º 1.495.146 (tema 905/RR), sendo que o termo inicial dos juros de mora deve

rá ser a data da citação e que a correção monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizada a taxa Selic a

partir de janeiro de 2022 na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Na forma do artigo 85, § 3º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública,

são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza

e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Assim, fixos os honorários sucumbenciais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no § 3º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Belém,

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 06/09/2024